Tribunal: TJDFT
Processo: 0726133-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CARLOS DONIZETE SILVA e CARLOS ENGENHARIA LTDA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0010437-57.2016.8.07.0006) ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes/executados. Em suas razões recursais (ID 48512011), os agravantes/executados alegam, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas poupanças, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Sustentam que tanto os valores depositados na conta da pessoa jurídica quanto da física são de natureza salarial e que o valor penhorado ostenta quantia irrisória. Aduzem excesso de execução e, ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugnam Preparo aos ID`s 48512016 e 48512017. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio dos agravantes/executados e/ou à subsistência do agravante/executado CARLOS DONIZETE SILVA. Ademais, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento do processo executivo, com a correspondente expedição do alvará de levantamento, à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da ação, na origem, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora